Tribunal: TJDFT
Processo: 0711785-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711785-14.2021.8.07.0000 RECORRENTES: SÉRGIO ELIAS ALVES FRANÇA, ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANÇA RECORRIDO: JCS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PARÂMETROS. ACÓRDÃO EM LIQUIDAÇÃO. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Estabelecidos os elementos necessários à apuração do débito, em atenção aos parâmetros traçados no acórdão em liquidação, mostra-se viável a remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial, providência que, certamente, permitirá a adequada apuração do valor decorrente da condenação imposta na fase de conhecimento, não ocorrendo violação à coisa julgada. Para que se caracterize a litigância de má-fé, mostra-se necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado no caso em exame. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I, II e III, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 505, 507 e 508, todos do CPC, 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como ao verbete Sumular 424 do STF, afirmando que, após o despacho saneador (ID 758955552), o juízo proferiu nova decisão ordenando a remessa dos autos à contadoria para apurar o valor devido, sem a comprovação do pagamento realizado, ofendendo a coisa julgada; c) artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, renovando as teses de inépcia da petição inicial e de ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Em relação ao tema do item “b” supra, apontam divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementa de julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, o recorrido requer que a parte contrária seja condenada a pagar-lhe multa por litigância de má-fé, bem como sejam majorados os honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador”. (AgInt no REsp 1849250/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 9/11/2021). Melhor sorte não colhem as defendidas ofensas ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF (AgRg no AREsp 1760614/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/10/2021), e ao verbete Sumular 424 do STF (AgInt no REsp 1576136/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Igualmente não deve transitar a alegada contrariedade aos artigos 502, 505, 507, 508, todos do CPC, porque a turma julgadora concluiu que os cálculos elaborados pela Contadoria Judiciai se limitaram a apurar o valor devido, segundo os parâmetros estabelecidos na fase de conhecimento, sem ofensa à coisa julgada. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma barreira deve ser aplicada aos temas da inépcia da petição inicial e de ofensa à ampla defesa e ao contraditório (CPC, artigos 509, inciso II, e 511), consoante o decidido no AgInt no AREsp 801.720/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 22/9/2021. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015